Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de no 0713131-57.2018.8.07.0015, determinou que o réu ajuizasse ação de retificação do quadro geral de credores e procedesse ao depósito de caução em virtude de ação rescisória, ainda não transitada em julgado, que foi julgada procedente perante o Tribunal do Trabalho da 18a Região e alterou o valor do crédito devido ao agravado GLEICIMAR STIVAL APANIAL. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo parte da decisão impugnada e sua complementação em sede de embargos de declaração: “Da petição da recuperanda (ID. 65011777). Tendo em vista que o valor do crédito foi alterado mediante ação rescisória, defiro o pedido para autorizar a recuperanda a proceder ao pagamento do valor incontroverso. Todavia, determino que a recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias, ajuíze a ação ordinária de retificação do quadro geral de credores, nos termos do art. 19 da LRF, bem como deposite judicialmente o valor controverso do crédito originário a título de garantia.” (...) “Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta a decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. De qualquer sorte, para não haver mais dúvidas, este juízo atribuiu à recuperanda legitimidade extraordinária para ajuizar a ação ordinária de retificação do QGC. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.” Em suas razões recursais (Id. 18120588), resumidamente, os agravantes se insurgem contra a necessidade de ajuizamento da ação ordinária de retificação do quadro geral de credores, bem como de depósito da quantia do valor controverso. Aduzem que o valor cujo depósito foi determinado pelo juízo de piso decorreu de sentença ultra petita prolatada pela Justiça Trabalhista de Goiás, consoante restou assentado na ação rescisória (00110044-29.2019.85.018.0000) ainda não transitada em julgado. Sustentam que o crédito é manifestamente abusivo. Defendem que o entendimento fixado na ação rescisória dificilmente será modificado pelas instâncias superiores. Rogam que “a mera apresentação do v. acórdão nos autos de origem, basta (ou deveria bastar) para que o MM. Juízo a quo tenha elementos suficientes para determinar, ainda que em caráter preliminar, a suspensão do pagamento do crédito originalmente listado – e reconhecidamente abusivo -, sem a necessidade de propositura de qualquer ação (seja ordinária ou até mesmo a impugnação de crédito prevista no art. 8o da LRF), mas sim de mera intimação da Ilma. Admininstração Judicial para que retifique a relação nominal de credores.” Sustentam que a manutenção da decisão conferirá ao agravado condição mais vantajosa que aos demais credores trabalhistas e submeterá as agravantes à condição mais onerosa que a prevista em seu PRJ. Alegam estar presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela. No mérito, postulam a reforma da decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido (ID 18120594). É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Apesar dos esforços das agravantes, entendo não ser o caso de acolher a pretensão liminar. Explico. Com base no que consta dos autos, verifica-se que as agravantes estão em processo de recuperação judicial, conforme pode ser aferido nos autos de no 0713131-57.2018.8.07.0015. Um dos credores das agravantes é o senhor GLEICIMAR STIVAL APANIAL que, de acordo com a lista geral de credores, possuía um crédito de aproximadamente R$ 308.644,84, em virtude do processo trabalhista de no 0011057-29.2017.5.18.0281, instaurado perante a Vara Do Trabalho de Inhumas. Ocorre que, após ter seu crédito listado pela Administração Judicial, sobreveio ação rescisória de no 0011044-29.2019.5.18.0000 que alterou o valor devido pela agravante ao agravado, fixando-os na ordem de R$ 19.8244,39. Baseado em tal fato, pretende a agravante a retificação do valor constante no quadro de credores sem o ajuizamento de ação para tanto. Contudo, isso não se mostra possível. A uma, porque a ação rescisória que alterou o montante ainda não transitou em julgado, podendo, então, ocorrer modificação da quantia, com o retorno ao valor de origem (R$ 308.644,84). A duas, porque para a mudança drástica de valor se mostra de bom alvitre a oitiva da parte adversa. A três, porque, baseado no que preconiza o art. 19, da Lei de Falência, o magistrado de origem, ao prolatar sua decisão, conferiu legitimidade extraordinária para que a agravante ajuizasse ação para retificação do valor aqui discutido. No que concerne ao depósito do montante controverso, entendo que tal medida se mostra razoável, eis que o magistrado de origem deferiu o pedido da agravante no sentido de que a recuperanda pagasse somente o valor dito incontroverso. Logo, até o deslinde da ação de retificação, se mostra prudente o depósito da quantia que está sendo discutida, sob pena de tal ação ser julgada improcedente e o credor ficar sem receber o que lhe é devido. Portanto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Remetam-se os autos para o Ministério Público. Publique-se.